Tribunal: TJMT
Processo: 0027958-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027958-56.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (EMBARGANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), HONNIE FERNANDES (ASSISTENTE), MARCIA HELENA LOPES (ASSISTENTE), ALTINO ALMEIDA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA – REAL INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em não provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Wellington de Moura Sanches,
contra acórdão desta E. Terceira Câmara Criminal, que à unanimidade,
julgou parcialmente provido
o RAC n. 0027958-56.2017.811.0042.

Em suma, o Embargante alega que o referido acórdão padece de
contradição e/ou omissão
,

pois o

acórdão menciona a existência de harmonia entre as provas coligidas nos autos e as declarações dos agentes policiais, porém, assevera que estes teriam o interesse de corrigir o erro na abordagem, diante do falso flagrante. (ID. 181216182)

Em contrapartida, o MP requer a
rejeição
dos aclaratórios (ID. 187877653).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Wellington de Moura Sanches
, foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto,
a pena

de
3 anos de reclusão
e ao pagamento de
20 dias-multa
pela autoria dos crimes previstos nos art.
14,
caput
da Lei no 10.826/2003 e artigo 330, do Código Penal.

Não conformado, ele interpôs Recurso de Apelação Criminal objetivando
: I) a absolvição, sob a alegação de flagrante forjado, inexistindo, assim, provas seguras da prática delitiva; II) a restituição da quantia apreendida
; III) e o redimensionamento da pena do crime de desobediência.

O apelo foi parcialmente provido à unanimidade, conforme acórdão ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
– ALEGADO FLAGRANTE “FORJADO” – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VERSÃO DA DEFESA – FALTA DE PROVA SUFICIENTE DE EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE “FORJADO” –
2.

RESTITUIÇÃO DE VALOR
APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INTERESSE À AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO VALOR APREENDIDO NOS AUTOS -
3. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO
– PENA BASILAR E INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO ALÉM DO PACIFICADO PELO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE TRIBUNAL SUPERIOR – MUDANÇA PARA FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES STJ – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONFORMIDADE
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Desobediência, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” a arma de fogo), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que informa que a prisão em flagrante do apelante se deu porque, ao avistar guarnição da polícia militar, empreendeu fuga, dando ensejo à perseguição e posterior busca veicular com a localização do artefato bélico.

2. Segundo o art. 118 do CPP “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”,
assim, considerando que na sentença foi determinado que o valor apreendido fosse destinado ao pagamento das custas processuais, há um evidente interesse na ação penal, aliado ao fato que inexiste prova quanto à origem lícita do referido valor, sendo impossível, assim, a sua restituição.

3. Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada para exasperação da pena base e intermediária, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional, para incidir relativamente ao aumento de pena, diante a ausência de motivação adequada para incidir fração diversa. Precedentes do STJ.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso porque, conforme consignado no v. Acórdão, não há indícios nos autos de que os agentes policias tenham o interesse escuso de prejudicar um inocente.

Ademais, conforme ambas as testemunhas policiais, naquele dia as equipes receberam informações de que uma caminhonete S-10, de cor Branca, havia participado de uma tentativa de roubo e estava em fuga. Iniciaram, portanto, patrulhamentos e localizaram uma caminhonete suspeita (dirigida pela Apelante), o que deu início à perseguição.

As testemunhas relataram que as viaturas deram ordem de parada, e a guarnição formada pelas testemunhas realizou um bloqueio na via para interceptar o veículo conduzido pelo Apelante. Contudo, ele avançou com a caminhonete em direção à viatura dos agentes policiais, obrigando-os a efetuar disparos de arma de fogo em legítima defesa. Nesse momento, o Apelante colidiu com um ponto de ônibus.

É importante ressaltar que as testemunhas afirmaram em audiência que uma caminhonete com as mesmas características daquela envolvida na tentativa de roubo estava sendo perseguida por viaturas policiais, pois não havia obedecido às ordens de parada. Posteriormente, foi constatado que não se tratava do mesmo veículo, no entanto, o Apelante deu início à perseguição ao não atender à primeira solicitação dos agentes policiais, que estavam investigando a ocorrência de um crime grave.

Portanto, cabe ao cidadão cumpridor da lei, sempre que solicitado pelas forças policiais, a qual têm o dever de zelar pela segurança, atendê-las prontamente, fornecendo as informações necessárias para a rápida e adequada prestação do serviço. A mera aparência de regularidade não pode ser considerada um salvo-conduto para a prática de violações que colocam em risco toda uma coletividade, como ocorreu
in casu
, em que houve direção perigosa, desobediência à ordem de parada, entre outros atos ilícitos.

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontrem explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão ou contradição.

Nesse sentido:

(...) Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos –
demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida
.
(
N.U 0004490-97.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020) destaquei

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios.

Diante desses apontamentos,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023